Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-43.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001244-43.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
Recorridas: FABYANN NASCIMENTO DE FARIA e POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU – DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da inscrição do seu nome na dívida ativa.
2- Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que a requerida efetuou cobrança indevida de IPTU e o nome da autora foi inscrito na dívida ativa, por um débito inexistente.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro da divida ativa, a obrigação de fazer deve ser mantida.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001244-43.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABYANN NASCIMENTO DE FARIA - CPF: 022.141.981-05 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU – DÍVIDA ATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da inscrição do seu nome na dívida ativa.

2-

Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que a requerida efetuou cobrança indevida de IPTU e o nome da autora foi inscrito na dívida ativa, por um débito inexistente.

3-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro da divida ativa, a obrigação de fazer deve ser mantida.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021